Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS: CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OFERTA DE AULAS PRÁTICAS EM LABORATÓRIO E VISITAS TÉCNICAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ESTRUTURA NECESSÁRIA A TEMPO E MODO. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL COM RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. IMPOSITIVA A MINORAÇÃO DA ESTIMATIVA DA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE REQUERENTE, E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
I. Ação ajuizada pela consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.
II. A empresa, ora recorrente, sustenta, e síntese, que: (a) em novembro de 2019 teria instalado seu laboratório de radiologia; (b) teria disponibilizado aulas práticas mediante games didáticos e visitas técnicas antes da finalização das aulas teóricas; (c) de forma subsidiária, a restituição de valores deve ser à razão de 33% do valor total do curso, em razão das aulas já ministradas. (d) não ocorrência de dano moral.
III. A consumidora, por sua vez, requer a majoração dos danos morais para R$ 8.000,00.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
V. Além disso, respeitante ao vício de qualidade, ela pode exigir a restituição imediata da quantia paga pelo serviço monetariamente atualizada, sem prejuízo de perdas e danos (CDC, art. 20, inciso II).
VI. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviço – ID. 27791487; declaração de quitação do curso – ID. 27791488; histórico escolar – ID. 27791493; conversas do grupo do curso de radiologia via “WhatsApp” – ID. 27791659/62).
VIII. No caso concreto, verifica-se que o contrato teria sido firmado em julho de 2017 e que a requerente teria realizado o pagamento integral do curso.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, a requerida não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão da consumidora que pudesse ter sido, de fato, a causa inviabilizadora para ministração das aulas práticas, nem que possuía estrutura adequada ou instituições “parceiras” para disponibilização das aludidas aulas a tempo e modo. Fato é que a requerida ofertou serviço sem que a estrutura necessária (laboratório) estivesse disponível à aluna, o que, por si só, caracterizaria falha na prestação do serviço (inadimplência).
X. Desse modo, à míngua de mínimos elementos probatórios (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II), impositiva se torna a rescisão contratual (retorno das partes ao status quo ante) e, por consequência, a restituição da quantia paga pela consumidora (R$ 4.063,50), conforme consignado em sentença. Precedente, TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1343140, DJE: 7/6/2021.
XI. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
XII. Assim, a situação vivenciada pela parte autora (frustação da legítima expectativa de concluir o curso técnico para capacitação profissional) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, e fundamenta a reparação por danos morais.
XIII. Em relação ao quantum, urge a minoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais (de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00), suficiente a compensar os dissabores vivenciados, e sem proporcionar enriquecimento indevido. Precedente, TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1346201, DJE: 17/6/2021.
XIV. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o da requerente. E parcialmente provido o da requerida, tão somente, para fixar a compensação por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).